Tribunal: STJ
Processo: 5005767-83.2022.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762819 - SC (2024
/0377366-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
JACSON IVAN ZAPELINI - SC018330
EMBARGADO
: CARLOS DANIEL ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente sendo
cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
2. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para
se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 6461d1a0-a7ae-44a4-ad0b-7812e392a066

Documento eletrônico VDA47589033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 6461d1a0-a7ae-44a4-ad0b-7812e392a066

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762819 - SC (2024
/0377366-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
JACSON IVAN ZAPELINI - SC018330
EMBARGADO
: CARLOS DANIEL ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEGRAÇÃO
DO
JULGADO.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso
presente.
2. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
DOS
PRODUTORES
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
(COOPERATIVA) contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, que
negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado, assim ementado:

Documento eletrônico VDA47388956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:15
Código de Controle do Documento: af344ba4-945a-4465-b89b-38e7e97c6b7f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 283 do STF).
2. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 329).

Nas razões do presente inconformismo, COOPERATIVA pugnou pela
integração do julgado com a expressa manifestação sobre os dispositivos: Art. 344 do
CPC, que prevê a relativização dos efeitos da revelia; Art. 5o, LV, da CF, que assegura
(e-STJ, fl. 337).
o contraditório e a ampla defesa e Art. 1.022, II, do CP
Houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
Documento eletrônico VDA47388956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:15
Código de Controle do Documento: af344ba4-945a-4465-b89b-38e7e97c6b7f

mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaque no original)
Na hipótese, verifica-se que a embargante intenta, em verdade, o
rejulgamento da causa, pois não indica hipótese de omissão mas, sim, mera
irresignação frente ao deslinde dado à controvérsia.
Constou expressamente na decisão embargada o seguinte:

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na
decisão recorrida.
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por
COOPERATIVA, com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 283 do STF.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, ainda que
se possa reconhecer que o óbice da Súmula n. 7 do STJ tenha sido
refutado, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre,
pois COOPERATIVA, na ocasião, não refutou a incidência da Súmula
n. 283 do STF.
Cumpre registrar que na hipótese em que se pretende impugnar a
, impõe-se à parte demonstrar que
incidência da Súmula n. 283 do STF
impugnou os fundamentos que foram suficientes para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais não dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada
trazido neste agravo interno é capaz de contrariar tal entendimento (e-
STJ, fl. 331).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA47388956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:15
Código de Controle do Documento: af344ba4-945a-4465-b89b-38e7e97c6b7f

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, vejam-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado. Erro material
constatado e retificado.
2.
Impossibilidade
de
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial.
3. O item 3 da ementa do acórdão embargado contém erro material,
que se corrige, de modo que onde se lê: "manifesta seu inconformismo
com o desprovimento do agravo interno", leia-se: "manifesta seu
inconformismo com o desprovimento do recurso especial".
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para
correção de erro material.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 2.053.818/CE, relator Ministro GURGEL
DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
-
19/8/2024
26/8/2024
sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
16/9/2014
22/9/2014
destaque no original)

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:15
Código de Controle do Documento: af344ba4-945a-4465-b89b-38e7e97c6b7f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.762.819 / SC
Número Registro: 2024/0377366-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057678320228240012
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
ADVOGADOS : PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
JACSON IVAN ZAPELINI - SC018330
AGRAVADO
: CARLOS DANIEL ROSA
ADVOGADOS : LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
JACSON IVAN ZAPELINI - SC018330
EMBARGADO : CARLOS DANIEL ROSA
ADVOGADOS
: LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
Documento eletrônico VDA47586506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: a15f65ca-a5e8-45bd-b036-86b4eb3cf21c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: a15f65ca-a5e8-45bd-b036-86b4eb3cf21c